Tribunal: TJSP
Processo: 2084196-29.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Duplicata
Órgão julgador: Anna Paula Dias da Costa
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
DUPLICATAS. Exceção de pré-executividade. Ausência de nulidade dos títulos extrajudiciais. Plena comprovação documental de que as mercadorias foram entregues e recebidas. Cumprimento por parte da exequente quanto ao requisito exigido pelo art. 15, II, alínea b, da Lei no 5.474/68. Precedentes. Incidência do art. 422, do CPC. RECURSO DESPROVIDO.